Tribunal: TJES
Processo: 5004094-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004094-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Ao analisar cuidadosamente os autos, verifica-se que não houve transcurso do período prescricional, não cabendo a extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004094-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS,
contra r. decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, busca a defesa o reconhecimento da prescrição
da pretensão executória.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante ostenta duas condenações pela prática dos crimes previstos no art. 157,§3º, II do CP, totalizando uma reprimenda de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do art. 76 do CP, havendo concurso de crimes, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

No caso em tela, nos autos da ação penal nº 0000000-00.0000.0.01.3204, ao réu foi imposta uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 04(quatro) meses.

Pois bem.

Em 21/03/2013, o agravante evadiu-se do sistema prisional, tendo até aquela data cumprido 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de pena, restando pendente de cumprimento 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de pena.

É indispensável esclarecer que a prescrição da pretensão executória, quando há evasão, regular-se-á pelo
quantum
de pena pendente de cumprimento.

Desse modo, verifica-se que nos termos do art. 109, I do CP, a prescrição da pretensão executória ocorrerá em 20 (vinte) anos.

Contudo, verifico que ao tempo dos fatos, o agravante contava com menos de 21 anos de idade, razão pela qual nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser contado pela metade.

Assim, constata-se que a prescrição da pretensão executória ocorrerá em 10 (dez) anos.

Em análise detida do caderno processual, constatei que entre a data da evasão do agravante (21/03/2013) e a data da recaptura (03/07/2022), não se passaram mais de 10 (dez) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.